Tribunal: TJBA
Processo: 0504869-57.2016.8.05.0103
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0504869-57.2016.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DE ILHÉUS, 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ILHEUS e outros

Advogado(s)
:
WILLIAN OLIVEIRA ARAUJO

A C O R D Ã O

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PROFESSORA. MUNICÍPIO DE ILHÉUS. LIMITAÇÃO DA AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SEGURANÇA JURÍDICA. PREVISÃO LEGISLATIVA MUNICIPAL ESPECÍFICA. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Remessa Necessária
nº
0504869-57.2016.8.05.0103
, da Comarca de Ilhéus, em que figura como remetente o
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ILHÉUS e interessados OLGA SUELI BEZERRA DA SILVA e MUNICÍPIO DE ILHÉS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
CONFIRMAR A SENTENÇA e NEGAR PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto condutor.

JA-02